Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05. SOCIEDADE LIMITADA. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 381, DA SÚMULA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. No Recurso Especial Repetitivo n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73, a 2a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. A exceção a essa regra, extraída do art. 6, caput, da Lei no 11.101/05, verifica-se na hipótese do sócio da pessoa jurídica recuperanda cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. Se a devedora principal é sociedade limitada, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução em face do sócio fiador, que tem responsabilidade limitada à sua respectiva quota social.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura do destinatário final da relação de consumo.
4. Não há que se falar em ausência de mora se resta comprovado nos autos que as obrigações não foram cumpridas no prazo acordado. Ademais, o fato de haver garantia contratual não afasta a mora.
5. Conforme determina o Enunciado no 381, da Súmula do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
6. Consoante a jurisprudência da referida Corte Superior, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
7. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
9. Apelo não provido.